Tribunal: TJMT
Processo: 0005033-06.2016.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005033-06.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SERGET MOBILIDADE VIARIA LTDA - CNPJ: 02.363.619/0001-96 (EMBARGANTE), RODRIGO LEITE DA COSTA - CPF: 688.828.071-34 (ADVOGADO), JOAO VICTOR TOSHIO ONO CARDOSO - CPF: 006.236.051-55 (ADVOGADO), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), GRAFICA E EDITORA NM LTDA - ME - CNPJ: 74.048.745/0001-67 (EMBARGADO), MARCUS VINICIUS SOUZA LIMA - CPF: 735.531.741-53 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA (EMBARGADO), HAROLDO ASSUNCAO (EMBARGADO), VANESSA DE OLIVEIRA NOVAIS - CPF: 688.683.321-91 (ADVOGADO), ANTONIO PERES PACHECO - CPF: 303.518.391-00 (EMBARGADO), JORNAL CENTRO OESTE POPULAR (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS MILAS DE OLIVEIRA - CPF: 199.835.901-82 (EMBARGADO), HAROLDO RIBEIRO DE ASSUNCAO - CPF: 632.462.521-49 (EMBARGADO), ANDREA ROSAN DIAS FIGUEREDO ZAMAR TAQUES - CPF: 161.095.348-70 (ADVOGADO), JULIANO NAFAL DE CARVALHO - CPF: 053.265.801-95 (ADVOGADO), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PESSOA JURÍDICA – VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA – DANO MORAL – AUSÊNCIA DE OFENSA À HONRA OBJETIVA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS POR AUSÊNCIA DE TRABALHO ADICIONAL DO ADVOGADO DA PARTE ADVERSA NESTE GRAU DE JURISDIÇÃO – NÃO CABIMENTO - MAJORAÇÃO QUE INDEPENDE DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO TRABALHO ADICIONAL - OMISSÃO INEXISTENTE
–
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que "[...] é desnecessária a demonstração de trabalho adicional do advogado para a majoração dos honorários imposta pelo § 11 do art. 85 do CPC/2015 [...]" (AgInt no REsp n. 1.974.452/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022.) 3. Agravo interno desprovido”
(STJ - AgInt no AREsp: 2417022 SP 2023/0248808-3, Relator: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 13/05/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2024)

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0005033-06.2016.8.11.0041

EMBARGANTE: SERGET COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE TRÂNSITO LTDA.

EMBARGADOS: HAROLDO RIBEIRO DE ASSUNÇÃO E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
SERGET COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE TRÂNSITO LTDA.
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 244062190), que, por unanimidade, desproveu do recurso interposto pela ora recorrente.

Em suas razões recursais, a embargante pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, ao fundamento de que
“houve ofensa ao artigo 489, §1º, IV do Código de Processo Civil, pois não confrontou todas as teses trazidos na inicial, julgando improcedente os pedidos autorais”
bem como
“não houve nenhum trabalho adicional por parte dos embargados na fase recursal, pelo contrário, eles [os embargados] há muito abandonaram os autos, não tendo que se falar em majoração por supostos trabalhos”
(sic – Id 246576151)

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PESSOA JURÍDICA – VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA – DANO MORAL – AUSÊNCIA DE OFENSA À HONRA OBJETIVA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A ocorrência de dano moral à pessoa jurídica, em face de veiculação de matéria jornalística, depende da comprovação da repercussão a sua honra objetiva, de modo que, inexistindo tal prova acerca do reflexo, a indenização é indevida”.

A
o contrário do que afirma a embargante, verifica-se que não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida,
eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão do julgamento, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Até porque, consta na fundamentação do voto embargado o seguinte:

“Sabe-se que o direito à liberdade de manifestação está consagrado na Constituição Federal (art. 5º, IV), assegurando ao indivíduo
“livre manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato”
. Do mesmo modo, o artigo 220 da Carta Magna estabelece que
“A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição”
.

Por outro lado, não se desconhece que tal garantia não é absoluta, encontrando seu óbice no exato instante que atinge outra garantia constitucionalmente prevista, reservando ao Poder Judiciário a função de dirimir tal conflito utilizando-se princípios consagrados como o da proporcionalidade, atento às nuanças do caso concreto.

Contudo, não pode passar desapercebido que somente em casos extremos serão autorizadas restrições prévias ao exercício dessa liberdade, isto porque está em um elevado patamar na ordem constitucional.

Vê-se, portanto, nas hipóteses envolvendo matéria veiculada pela imprensa, a responsabilidade civil por dano moral (art. 186, CC) exsurge quando fica evidenciada a intenção de injuriar, difamar ou caluniar terceiro. O contrário sensu, não configura ofensa à honra e à imagem a matéria jornalística que retrata.

Volvendo à análise da matéria jornalística objeto da demanda
, mormente àquelas juntadas com a exordial, a conclusão jurídica razoável é de ausência de excesso ou ato ilícito na divulgação da reportagem capaz de justificar a reparação civil pretendida.

Isso porque, muito embora sob o ponto de vista da ora recorrente houve ofensas em sua divulgação, tenho que o teor da matéria impugnada, embora dotada de grande conteúdo de desabafo e críticas relativas à atuação da empresa, aqui apelante, não ultrapassa o limite da liberdade de expressão.

É que, diante de uma análise contextualizada da publicação, a notícia veiculada se restringiu a efetivar críticas ao ocupante de cargo público (Governador), sem a imputação de crime ou conduta ilícita em relação a empresa-recorrente (Serget), buscando apenas que as autoridades investigassem como o dinheiro público está sendo gasto.

Outrossim, além da ausência de ato ilícito também não se constata nos autos qualquer tipo de abalo a ensejar reparação moral ao bom nome da pessoa jurídica.

Portanto, apenas se atingida a honra objetiva da pessoa jurídica, ou seja, a sua imagem perante à sociedade, a indenização por dano moral é devida, e ainda se houver prova da repercussão, o que não ocorreu nos presentes autos.

Cabe aqui transcrever parte da fundamentação da Magistrada de primeiro grau, que, no ponto de interesse, bem dirimiu a questão posta, senão vejamos:

“(...) Na hipótese dos autos,
da análise da matéria veiculada pela parte requerida, nos documentos acostados no id 57070967, não se constata a existência de abuso com a intenção de caluniar, difamar ou injuriar a pessoa envolvida nos fatos, no caso a parte autora, mas sim de exercer o direito de informação
.

Constata-se que a parte requerida agiu no exercício legal do seu direito à informação, uma vez que se limitou a narrar os fatos, cujos teores se encontram em consonância com as informações públicas de documentos seja de constituição de pessoa jurídica, seja de investigação.

Em que pese à liberdade de expressão não seja absoluta, no caso, em que prevaleceu o interesse coletivo da informação, faz com que a parte requerida fique amparada no exercício regular de direito, que não enseja reparação por danos morais.

Em se tratando de reportagem jornalística, a jurisprudência predominante preconiza que, se restringindo a matéria a narrar os fatos ocorridos, sem imputar fato inverídico, não extrapola os limites da liberdade de expressão (...)” (destaquei)

Assim, conclui-se que a parte autora recorrente não trouxe nada a indicar que sua imagem perante terceiros tenha sido abalada, continuando a exercer suas atividades normalmente.

Ademais, vale considerar que todas as pessoas físicas ou jurídicas que tratam diretamente com o poder público estão sujeitas às críticas, em que o intuito é apurar se houve a devida utilização de dinheiro público, obedecendo unicamente ao exercício do direito à informação, motivado pelo interesse público, não tendo por fim ofender a honra dos contratados, mas, sim, caráter informativo, sem emitir opinião ou criar distorções capazes de incutir ideia falsa sobre o fato.

Portanto, a
usente a comprovação pela pessoa jurídica de repercussão direta do fato que implique ofensa à reputação que goza no âmbito social onde desenvolve suas atividades, impõe-se a improcedência do pedido de indenização por dano moral”
.

Por fim, no que tange a pretensão de
afastamento dos honorários recursais por ausência de trabalho adicional do advogado da parte adversa neste grau de jurisdição
, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que
"[...] é desnecessária a demonstração de trabalho adicional do advogado para a majoração dos honorários imposta pelo § 11 do art. 85 do CPC/2015 [...]" (AgInt no REsp n. 1.974.452/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022.) 3. Agravo interno desprovido”
(STJ - AgInt no AREsp: 2417022 SP 2023/0248808-3, Relator: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 13/05/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2024)

Assim, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
–
OBSCURIDADE –
CONTRADIÇÃO
–
OMISSÃO
–
INOCORRÊNCIA
– REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA
- RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os
embargos
de
declaração
, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Devem ser rejeitados os
embargos
de
declaração
à mingua da existência de vicio a ser sanado, pois não se presta para revisão da decisão no caso de mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Embargos
rejeitados”
(N.U 1003731-71.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024